Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: [a] quantidade de pena; [b] reincidência; e [c] circunstâncias judiciais favoráveis.
2. No caso concreto, embora a pena cominada seja inferior a 4 anos, o réu possui uma circunstância judicial desfavorável e é reincidente, pelo que fundamentada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em observância ao que estabelece o art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.